Tribunal: CARF
Processo: 13054.720689/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720689/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ELTAMAR SALVADORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA E INFRAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES OPORTUNAS E ACESSO AOS
DOCUMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A caracterização do cerceamento de defesa ou de infração ao contraditório e
ampla defesa não se caracterizam no caso, pois ficou demonstrado que as
alegações foram examinadas de maneira adequada pela DRJ, bem como o
Contribuinte teve acesso à documentação que fundamentou o lançamento.
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS FATOS POSTERIOR. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
Sendo comprovado que o contribuinte teve acesso à documentação que
justificou o lançamento, não cabe alegar conhecimento dos fatos em momento
posterior, cabendo, portanto, a preclusão sobre as matérias não alegadas na
impugnação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
ATENDIMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Tendo sido identificados os requisitos legais para a responsabilização passiva
tributária, deve ela ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, i) afastar as preliminares suscitadas e, ii) no mérito, a
ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720689/2014-12
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.945-1.979 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 10-57.750, da 1a Turma da DRJ/POA (fls. 1.909-1.932), em sessão
realizada em 19 de janeiro de 2017, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação do Contribuinte (fls. 1.749-1.782 e docs. anexos), de forma a manter o crédito
tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Em virtude de economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado
no Acórdão da DRJ (fls. 1.910-1.924), de forma a narrar os fatos até a decisão da DRJ.

O presente processo contempla a impugnação apresentada pelo
interessado (Eltamar Salvadori), um responsável solidário, relativamente a auto de
infração lavrado em face do contribuinte Acceer Indústria e Comércio de Papéis
Ltda. (Acceer).
O lançamento contempla a exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidentes
sobre receitas escrituradas e não declaradas. Sobre essa parcela da dívida houve a
incidência de multa de ofício ordinária (75%). O lançamento também contempla a
exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em função da constatação
de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, nos termos do artigo 61
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Sobre essa parcela da dívida houve a
incidência da multa de ofício qualificada (150%).
O contribuinte Acceer, cientificado do lançamento, requereu o
parcelamento do débito. Tal fato importa em confissão irretratável do débito.
Redundou, também, na suspensão da exigibilidade do débito. Mais adiante, o
parcelamento foi rescindido em função da falta de pagamento.
A Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010, trata da existência
de vários sujeitos passivos em uma obrigação tributária. O artigo 5o, § 2o, do ato
esclarece que “Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou
recursos segue o curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o”.
Como o responsável solidário não apresentou confissão irretratável do débito, tal
qual o contribuinte Acceer, cabível a apreciação da impugnação apresentada pelo
devedor solidário.
Iniciarei o relatório pela impugnação do devedor solidário, uma vez que
essa contestação fixará as balizas em torno das quais o litígio poderá ser apreciado.
A referida impugnação foi apresentada no dia 4 de dezembro de 2013 (fl. 1.749 a
1.782).
O interessado alega a nulidade do termo de sujeição solidária na medida
em que não teve conhecimento da fiscalização e dos fatos investigados. Assim, não
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

teve a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Evoca o artigo 5o, LV, da
Constituição Federal.
Eltamar Salvadori (Eltamar) apresenta contrariedade à imputação por não
preencher, nem fática, nem legalmente, a possibilidade de ser apontado como
responsável solidário pela dívida da Acceer.
Quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, afirma (fl. 1.751):
“Desconhecendo os fatos geradores dos impostos apurados como
devidos, só pode negar de forma geral sua ocorrência, validade e
eficácia. No entanto, demonstrará ser totalmente inaplicável a si a
imputação da solidariedade.”(grifou-se)
Aponta que emprestou recursos e realizou outras operações perante RC
Indústria e Comércio de Papéis Ltda. (RC Papéis). Que tais negócios foram
devidamente registrados e contabilizados. Mais adiante, recebeu valores que lhe
eram devidos de Acceer, sucessora de RC Papéis. A situação do interessado e do
Fisco seriam equivalentes: ambos pleiteiam débitos da sucedida. Não poderia o
pagamento e o não pagamento dos débitos da sucedida redundarem na solidariedade
do interessado, uma vez que opostos.
Passa, então, a tratar dos fatos diretamente imputados ao interessado,
efetuando a seguinte ressalva (fl. 1.752):
“No entanto, antes de tudo deve registrar que não poderá fazer
impugnação do que foi imputado às empresas e do qual não é de sua
relação direta, pois não tem nem teve acesso à contabilidade ou
documentação delas para verificar a correção dos valore apurados.
...
Por tais razões, os itens 1; 2; 2.1; 2.2 e 2.2.1, por não dizerem respeito
ao ora impugnante, resta apenas a negativa geral e o pedido de
reconhecimento da inadequação de sua vinculação com eles.”
Ataca o item 2.2.2.
Esse item diz respeito ao pagamento efetuado em favor de Eltamar. O
valor diria respeito ao pagamento de dívida de Cleiton Charuti (Cleiton), sócio-
administrador da Acceer pelo período de 12 de setembro de 2011 até 21 de março de
2013, perante Eltamar. O valor teria sido emprestado a Cleiton para fins de
aquisição do imóvel da matrícula no 7152 no Registro de Imóveis do município de
Esteio, RS. A Acceer teria remetido títulos para desconto por Banksul.
Posteriormente, Banksul remeteu o valor de R$ 168.892,06 para Eltamar. A
fiscalização indica, entretanto, que teria sido Eltamar o comprador do referido
imóvel, não tendo sido apontado motivo aceitável para o pagamento em questão.
O interessado apresenta escritura pública de compra e venda do imóvel de
matrícula no 7.152 no Registro de Imóveis do município de Esteio, RS (fls. 1.783 a
1.785). A operação ocorreu em 26 de maio de 2011. O adquirente foi Cleiton e o
alienante foi Luciano Nascente.
Alega Eltamar que houve a contratação de compra e venda do mesmo
imóvel, figurando Eltamar como comprador e Cleiton como vendedor, para fins de
garantir o pagamento da dívida de Cleiton perante Eltamar. O contrato em questão
consta das folhas 1.786 e 1787, tendo sido firmado em 6 de maio de 2011.
Apresenta, também, o “cheque representativo do empréstimo” (fls. 1.753 e 1.788). O
cheque apresentado, no valor de R$ 183.970,00, tem como emissor Cleiton, estando
ao portador. O valor é o mesmo que consta do contrato como tendo sido pago por
Eltamar a Cleiton (cláusula primeira, item “a”, fl. 1.786).
Diante desse cenário, Eltamar defende a regularidade do pagamento por
ele recebido no valor de R$ 168.892,06, que seria uma devolução de um empréstimo
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

concedido a Cleiton. Como Cleiton tinha um crédito perante Acceer, Acceer efetuou
o pagamento. E conclui (fl 1.754):
“Portanto, a conclusão desse item e por conseqüência do item 2.2.5 de
"pagamentos sem causa" partiu de premissa equivocada, pois os
pagamentos efetuados pela ACCER para o ora impugnante teve causa
legal, jurídica, real e exigível, qual seja, empréstimo anterior ao Sr.
CHARUTTI, tendo servido o contrato de compra e venda com cláusula de
recompra apenas como garantia de pagamento. E, o fato de CHARUTTI
ter pago o ora impugnante através da ACCER, não é ilegal e muito
menos vinculativo do ora impugnante a qualquer circunstância de
solidariedade. Tudo isso é repetido para ver se a fiscalização ao menos
trabalhe com a realidade e não com a fantasiosa imaginação de seu
agente.”
Mais adiante, Eltamar relata que o parque industrial da sociedade Três
Portos S.A. foi adquirido por Ernâni Luís Daniel (Ernâni) por via de arrematação em
leilão, uma decorrência de dívidas tributárias inadimplidas da sociedade Três Portos
S.A.. Como não tinha condições (rendimentos e patrimônio) para pagar o valor da
arrematação, Eltamar “acabou pagando pela arrematação...não se nega” (fl. 1.755).
Isso, entretanto, teria ocorrido após a arrematação, não tendo sido pré-estabelecido
entre as partes (Ernâni e Eltamar). Tais fatos fogem ao controle do interessado e não
teriam o condão de redundar na vinculação de Eltamar às dívidas tributárias da
Acceer. A alegada confusão patrimonial não existiria, motivo pelo qual também não
existiria qualquer responsabilidade do interessado em relação às dívidas tributárias
da Acceer.
No que diz respeito à inexistência de pagamentos em favor de Ernâni em
decorrência da utilização, por terceiros (OC Indústria e Comércio de Embalagens
Ltda. e RC Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.), do parque industrial
arrematado por Ernâni, o interessado aponta que esse fato não dá ensejo à conclusão
de que Eltamar seja sócio oculto do negócio e devedor solidário. Tal fato, ao
contrário, estaria a demonstrar a razão de ser da Acceer, como uma nova tentativa de
fazer com os negócios obtivessem êxito, algo não obtido pelo anteriores operadores
do parque industrial.
Discorda, também, da conclusão fiscal que liga Ernâni a Eltamar para o
repasse de recursos à OC Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. (OC) e à RC
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. (RC). Na medida em que as duas
sociedades antes referidas arrendaram o parque industrial arrematado por Ernâni e
não pagaram os valores devidos. Segundo o interessado, foi justamente por essa
inadimplência que a RC cedeu seus direitos à Acceer. Eltamar, em razão disso, “está
recebendo aos poucos, inexistindo qualquer razão de ser apontado como sócio oculto
ou devedor solidário” (fl. 1.757). Eltamar teria identificado oportunidade comercial
nos bens adquiridos por Ernâni, tendo em vista venda futura. A avaliação teria sido
equivocada, motivo pelo qual houve a necessidade de fazer novos investimentos
para manter o parque industrial ativo. OC e RC seriam “experts” no negócio
explorado por via do parque fabril arrematado. Por isso, manifestaram interesse na
aquisição e exigiram ingresso de capital de giro de terceiros. Por tal motivo, houve a
cessão de direitos objeto dos contratos das folhas 1.789 a 1.798. Quando a RC
identificou que seriam necessários novos investimentos para que o parque industrial
atingisse um funcionamento regular, Eltamar ofereceu os recursos focado em “estar
salvando o investimento até então realizado” (fl. 1.758). Como a operação tocada
pela RC não atingiu o sucesso esperado, os contratos foram rescindidos em favor da
Acceer, consoante contratos das folhas 1.799 a 1.802 (distratos entre Ernâni e
OC/RC), bem como contrato de alienação do parque industrial (móveis e imóveis)
firmado em 15 de maio de 2012, tendo como alienante MC Sul Transportes e
Logística Ltda., representada por Eltamar e Estevio Caio Salvadori, e como
adquirente Acceer representada por Cleiton (fls. 1.803 a 1.808). O interessado
afirma que esses últimos contratos (fls. 1.799 a 1.808) coincidem em datas, mas os
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

dois distratos não estão datados. Diante desse acervo, apresenta a seguinte conclusão
(fls. 1.758/9):
“Então, mesmo que verdadeira a afirmação de que a RC jamais devolveu
os mútuos que recebeu e nem pagou pelo tempo que usou os bens da
fábrica, não se pode concluir pela solidariedade da pessoa que faz os
investimentos na tentativa de salvar o seu investimento maior, que era o
próprio parque fabril.
É razoável se imaginar que alguém que tenha investido "alguns milhões",
se comprometa com outros menores valores, para tentar receber os
valores ajustados e referidos na cláusula antes transcrita, o que justifica
todo o envolvimento financeiro do ora impugnante. Mas nada foi além
disso. Seria o mesmo que responsabilizar os bancos solidariamente com
as empresas a quem emprestam dinheiro e estas não lhes pagam. Um
verdadeiro absurdo, pois:
- Não é apontado um ato de gestão do ora impugnante em qualquer das
empresas!
- Não é apontada uma interferência sua na administração!
- Não é apontada sua participação, direta ou indireta, na condução do
negócio!
Como então se concluir pela solidariedade da pessoa física, totalmente
estranha e sem participação em qualquer ato de gestão ou de
administração? Resta apenas a exclusão do ora impugnante, o que desde
logo é requerido e reiterado.”
No que diz respeito ao empréstimo concedido a por Eltamar a favor de
RC no valor de R$ 611.250,60, o interessado esclarece houve o “aporte de recursos
e esse foi um deles” (fl. 1.759). A finalidade foi a compra de matéria-prima para que
o parque fabril pudesse funcionar. Caso não funcionasse, o interessado poderia não
receber o valor do investimento efetuado. A continuidade da atuação da RC, “que
não possuía dinheiro para investir” (fl. 1.759), poderia redundar no pagamento do
interessado pela RC. Tais negócios estariam registrados e contabilizados, de tal sorte
que o pagamento em pauta tem origem comprovada.
Quanto à operação de aquisição de uma máquina importada por via da
sociedade Açodori Indústria e Comércio de Metais Ltda. (Açodori), que tem Eltamar
como sócio, o interessado esclarece que a máquina era fundamental para que o
parque industrial pudesse funcionar de forma competitiva e que a RC não possuía
condições para importar a referida máquina. Por tais motivos, a Açodori negociou
com a RC a importação da máquina, considerando, também, o risco de
inadimplência da RC e o devido lucro em favor da Açodori. O Fisco interpretou de
forma diversa, entendendo pela caracterização de sociedade oculta, em função da
sua predisposição para tanto.
A seguir, o interessado reclama das conclusões fiscais em torno de três
operações de alienação de títulos comercias efetuados entre a RC e a Banksul
Fomento Mercantil Ltda. (Banksul). Eltamar é sócio inconteste da Banksul (fl.
1.816). Segundo defende, tal fato, acrescido das operações antes referidas, não o
transformam em sócio oculto da cedente dos títulos (RC, posteriormente Acceer). O
fato da RC não ter quitado a dívida se deu por simples impossibilidade do devedor.
O interessado, então, compara a situação em tela com aquela na qual o vendedor de
um caminhão enfrenta dificuldade no recebimento do valor da venda. O vendedor se
vê compelido a emprestar novos valores ao comprador para que ele opere e consiga
obter os recursos necessários à quitação da dívida. Esse teria sido o procedimento de
Eltamar, como sócio da Banksul, focado no recebimento do valor emprestado à RC,
mais adiante Acceer.
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

No que diz respeito ao valores aportados por Eltamar na RC colocados
em contraste com o faturamento da RC (R$ 1.163.007,54 X R$ 1.180.997,60), que
conduziram a fiscalização a concluir pela existência da solidariedade, o interessado
rechaça a ilação. Defende que a fraqueza do faturamento apenas indica que o
negócio levado a efeito por Eltamar foi ruim, nada mais. Tal circunstância não era
do conhecimento do interessado. Eltamar não quedou inerte quando da descoberta.
Buscou uma solução para salvar seu investimento. Esse o motivo para a criação da
Acceer, sociedade que sucedeu, para todos os efeitos, a RC. E conclui (fls. 1.764/5):
“CONCLUINDO, é inadmissível a solidariedade do ora impugnante
para com a RC, pois se nunca teve participação na gestão, na
administração, nos destinos dessa empresa e todo o envolvimento
financeiro foi, externo, regular e documentado, não há nenhuma razão
para se concluir pela sua solidariedade.
Então, ao final, deverá ser declarado e reconhecido pelo fisco a
inconsistência de sua responsabilização solidária expressa no auto de
lançamento ora impugnado e no seu termo de solidariedade.”
Quanto ao papel desempenhado pela Acceer, o interessado desvincula sua
atuação da participação desenvolvida por OC, RC e Acceer. A participação do
interessado ocorreu apenas com o objetivo de recuperar um investimento que se
mostrou ruim. Confira-se (fl. 1.764):
“Cabe registrar mais uma vez, para espancar qualquer dúvida, que o ora
impugnante ELTAMAR, imaginando fazer um "bom negócio" (lícito),
adquiriu os bens levados à leilão e não pagos por ERNÂNI. Não tendo
"aparecido" compradores, só lhe restava obter alguém para manter a
fábrica em funcionamento. Isso se deu com a OC/RC, mas que ao final e
ao cabo não cumpriram com o contratado. Assim, tiveram formalmente
rescindidos seus contratos (doc. 07 e 07-A)!
ACCER formaliza sua decisão de compra dos "ativos", através do
denominado "CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
BENS IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FUNDO DE
COMÉRCIO, UTENSÍLIOS E OUTRAS AVENÇAS" em 15/05/2012 -
(doe. 08). E assume a condição de sucessora da RC!!!”(grifou-se)
Forte nessas premissas, o interessado alega que a acusação não apontou
atos de gestão por ele praticados. Não foram apontados, também, sua interferência
na administração ou na condução dos negócios e destino da Acceer. Só aponta o
recebimento de valores da Acceer. Quanto à RC, nem isso houve. Seria um absurdo
concluir por qualquer responsabilidade tributária do interessado.
Mais adiante, o interessado trata dos aumentos de capital da Acceer
levados a efeito pelos sócios Cleiton Luís Charutti (Cleiton) e Francisco Valmor
Marques de Ávila (Valmor). Os valores em questão foram remetidos pela Acceer
para a Açodori. O interessado esclarece que essa foi uma condição do negócio. O
interessado, “dono do prédio e das máquinas e equipamentos” (fl. 1.766), só admitiu
o ingresso da Acceer nos negócios mediante a quitação dos débitos da RC. Isso seria
“legal, jurídico e absolutamente normal” (fl. 1.766). Disso não decorria nenhuma
sociedade oculta ou responsabilidade tributária.
Passa a tratar, então, de inconsistências das denominadas “seqüências 1 a
4” do auto de infração.
A fiscalização teria concluído que Eltamar seria sócio oculto da Acceer
em razão da destinação dos valores integralizados ao capital da sociedade. Os sócios
teriam recebidos empréstimos da sociedade no mesmo valor das integralizações. Ato
contínuo, os valores teriam sido entregues a Eltamar. O interessado reclama não
haver documento que comprove tal acusação. A fiscalização aponta a remessa de
valores em favor da Açodori, de forma concomitante com a integralização de capital
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

na Acceer. O interessado alega desconhecer a origem dos valores utilizados na
quitação da dívida da Acceer perante a Açodori. Tais recebimentos contemplariam,
no entender do interessado, o “pagamento dos investimentos feitos na tentativa para
que o negócio desse certo” (fls. 1.767/8). Reclama que fiscalização aceita a quitação
da dívida assumida pela RC perante a Açodori para a importação de uma máquina,
exceto pelo lucro exagerado da Açodori verificado na operação. Como a RC não
tinha capital, muito menos crédito, nada mais natural que fosse verificado bom
retorno em operação de alto risco. O anormal é identificar, na operação, requisitos
para imputar responsabilidade tributária ao interessado Eltamar.
No que diz respeito aos pagamentos efetuados pela Acceer em função de
dívidas da RC, o interessado informa que a Acceer é sucessora da RC, sendo normal
que pague dívidas da sucedida. Quando a fiscalização aponta as dívidas que
deveriam ser pagas pela Acceer, indica a possibilidade do “calote”. Tais pagamentos
são comuns para uma sucessora, jamais motivo para a imputação de
responsabilidade tributária para terceiros. Acrescenta que as dívidas quitadas não
tem relação somente com o interessado, sendo de toda ordem.
Quanto às operações realizadas perante a factoring Gold, que não tem
participação do interessado, a fiscalização teria sugerido que a Acceer poderia ter
trocado de factoring. O interessado entende que a fiscalização sugere o “calote”.
No que diz respeito à relação mantida entre a Acceer e a RC, o
interessado informa que seu conhecimento se restringe aos elementos dos autos. Se a
Acceer registrou, contabilizou ou formalizou as operações de forma adequada, isso
fugiria ao conhecimento do interessado. Só conhece os valores que recebeu, todos
devidamente registrados e contabilizados, alguns com lucro e outros com prejuízo.
Esclarece, ainda, que a RC jamais se tornou titular do imobilizado, uma
vez que não cumpriu os termos do contrato para tanto (fls. 1.799 a 1.802). Tal
contrato demonstra o vínculo de Eltamar com a RC. Esse vínculo não o transforma
em responsável tributário ou sócio oculto de qualquer sociedade. Registra, também,
que nunca houve “pagamento privilegiado” em seu favor. Outros credores da Acceer
também receberam e isso não foi um privilégio.
Mais adiante, o interessado trata da alienação de uma máquina da Açodori
para a contribuinte por valor bem superior ao de aquisição (R$ 640.000,00 X R$
250.000,00). O interessado alega que a operação é normal e que foi devidamente
registrada. Foi interessante para as parte na oportunidade. Reclama da adoção de
dois pesos e duas medidas por parte da fiscalização. Quando o interessado paga
valores a maior em negócios com a contribuinte, isso é normal. Quando ocorre o
contrário, isso denota anormalidade que conduz à identificação de sociedade oculta.
Refere diferença de preço do imóvel alienado para Cleiton. Cleiton comprou por R$
250.000,00 e vendeu para Eltamar por R$ 450.000,00.
Quanto aos empréstimos envolvendo Cleiton, Acceer e RC, o interessado
informa não ter conhecimento sobre as operações. Apresenta negação geral.
No que diz respeito ao desconto de duplicatas, o interessado esclarece que
a facturizada (Acceer) encaminhou os títulos. Abatido o valor negociado com o
facturador, a facturizada restou titular de determinado montante. O destino dado a
esse montante foi aquele indicado pela facturizada. Todos as operações foram
registradas e tributadas, não existindo nada de irregular. A “reclamação do fisco”
quanto ao destino dado ao produto do desconto foge do controle do interessado, uma
vez que foi aquele determinado pela Acceer no exercício legítimo do seu direito.
Exemplifica com o valor de R$ 168.892,06, já anteriormente justificado. Se alguma
confusão patrimonial houve foi entre os sócios da Acceer. Jamais envolvendo o
interessado.
Relativamente ao pagamento objeto do item 3.2.2.4, letra “a”, do
“Relatório da Ação Fiscal”, o interessado informa que se trata do pagamento de
empréstimo pessoal concedido por ele a Cleiton. Apresenta, como comprovação,
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

escritura pública que retrata a aquisição, por Cleiton, do imóvel objeto da matrícula
no 7.152 no Registro de Imóveis do município de Esteio, RS (fls. 1.783 a 1.785).
Esse empréstimo teria tido como garantia o contrato com direito de recompra do
imóvel das folhas 1.786 e 1.787 por Eltamar perante Cleiton.
Ataca, então, o item 3.2.2.4 do “Relatório da Ação Fiscal”, que trata de
empréstimos efetuados pelo interessado a Cleiton e seu posterior pagamento. Alega
Eltamar que todas essas operações foram devidamente registradas e declaradas ao
fisco. Apresenta sua declaração de rendimentos para comprovar a alegação. Destaca
que possuía várias operações com Cleiton, tanto credoras como devedoras. Mais,
que a partir da assunção dos negócios pela Acceer passou a receber o retorno do
investimento efetuado.
Quanto ao item 3.2.2.5, que trata da aquisição do parque fabril, o
interessado indica que a fiscalização laborou em grande confusão em torno do tema.
Admite como verdadeiro que Cleiton e Valmor adquiriram da MC Sul Transportes
de Logística Ltda. (MC Sul), que tem Eltamar como sócio administrador (fl. 1.803),
os direitos referentes ao parque fabril pelo valor de R$ 3.400.000,00 no dia 22 de
agosto de 2011. Tal negócio teria tratado exclusivamente das máquinas e
equipamentos relacionados à arrematação efetuada por Ernâni. Esse contrato não
teria tratado do imóvel. Esse o motivo pelo qual o total da arrematação foi de R$
5.700.000,00, enquanto o valor do parque fabril ficou em R$ 3.400.000,00. Tal
negócio, entretanto, não chegou a ser concretizado, consoante defende o interessado,
uma vez que nenhum pagamento foi realizado. O negócio teria sido rescindido. O
negócio efetivamente realizado foi outro, objeto do contrato das folhas 1.803 a
1.808. Tal contrato foi firmado em 15 de maio de 2012 e envolve MC Sul e Acceer.
Esse é o negócio que dá ensejo aos pagamentos que estão sendo percebidos por
Eltamar frente a Acceer. Assim, caso a operação não tivesse sido rescindida, não
teria gerado prejuízo, uma vez que os imóveis não teriam sido envolvidos na
operação.
Passa a tratar da alienação da Acceer para a Higiegroup Participações e
Representações Ltda. (Higiegroup). Refuta a informação fiscal que aponta a
inexistência de pagamentos em função da utilização do parque fabril. Informa que
está recebendo, de forma parcelada, o valor que lhe é devido. Adiciona que tais
recebimentos decorrem do contrato firmado perante Acceer. Tal relação contratual,
entretanto, não o transforma em sócio oculto da Acceer ou da RC. Reclama da
fiscalização que jamais oportunizou a oitiva do interessado. Por tal motivo, a
fiscalização chegou a conclusões equivocadas. Por fim, defende sua posição de
investidor, dando conta das operações que realizou (fl. 1.775):
“Vejamos mais. O impugnante investiu pouco mais de R$5.775.000,00
nos bens do leilão. Investiu em importação de máquina algo em torno de
R$ 250.000,00 (para ficarmos nos valores apontados pelo fisco). Investiu
em compra de matéria prima outro tanto superior a R$ 600.000,00. Fez
inúmeros outros investimentos no parque fabril, mas como não foram
apontados pelo fisco, deixamos o fazer, pois desnecessário para o que
aqui se está a demonstrar. Agora, o parque fabril e imóveis foram
vendidos por R$ 10.500.000,00 e, apesar da dificuldade inicial de
recebimento, tal está ocorrendo.”
Retoma, então, a questão do cerceamento do direito de defesa. Reclama
que jamais foi ouvido. Alega que seus atos não geram vínculo jurídico com a
fiscalizada. Aponta como evidente seu interesse econômico nas operações que
envolvem os bens que foram arrematados por Ernâni em leilão. Tal interesse,
entretanto, não tem o condão de gerar a solidariedade para fins fiscais. Defende,
então, que somente o sócio gerente que age com excesso de poderes pode ser
responsabilizado, nos termos do artigo 135 do da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, a solidariedade não poderia
ser presumida, devendo estar prevista em lei ou contrato, consoante fixado no artigo
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

265 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil (CC). Refere
jurisprudência em seu favor.
Ao final, apresenta suma das razões pelas quais não haveria cabimento na
imputação de solidariedade. Confira-se (fls. 1.780 e 1.781):
“a) Sim o ora impugnante é o proprietário do complexo fabril e dos
imóveis que o compõem, por intermédio da MC SUL. Mas já transferiu,
por contrato particular para ACCER;
b) A atualmente está recebendo nos termos do que constou no contrato
(doc. N° 8). Essa é a contraprestação que buscava desde o início. É bem
verdade que poderia e deveria ter recebido antes, mas quando tal se
alinhava, houve a indisponibilidade dos bens por decisão judicial, o que
acabou desobrigando ao pagamento, o que só agora retornou, como já
explicado;
c) Como desconhecia o faturamento da RC, não podia saber que seu
investimento estava sendo maior que o faturamento dessa empresa. No
entanto, como o investimento era em seus próprios bens, nenhum prejuízo
teve e, agora, está inclusive concluindo com a venda para ACCER. E
nunca houve utilização gratuita do parque fabril, mas pelo contrário,
quem utilizou, se não pagou, ficou devendo e agora está pagando;
d) Nunca houve devolução de valores por intermédio da integralização
do capital, ao menos que tivesse o ora impugnante conhecimento. É bem
verdade que os sócios de uma empresa, no caso ACCER, poderiam
integralizar o capital e dar o destino que desejam a esses valores, pois
para isso é que servem, também a integralização de capital. Não se pode
imaginar que tal conduta, legal, seja violação ao art. 50 do CC;
e) Nesse item, se houve algum desvio de finalidade na gestão da empresa,
o que se diz apenas para ensejar a argumentação, não foi praticado pelo
ora impugnante, nem direta e nem indiretamente;
f) Não houve pagamento desproporcional, mas um natural sobre-preço
de uma operação demorada e de alto risco, a justificar essa diferença. E,
também para argumentar, se houve algum desvio da finalidade da
empresa, não teve sua participação. E mais, que interesse teria em pagar
mais por uma máquina, se fosse sua de qualquer maneira? Seria apenas
para pagar mais impostos decorrentes do lucro dessa operação
desnecessária?
g) Não houve o desconto de valores de até três vezes nas operações de
factoring. Mas apenas a destinação dos recursos conforme determinado
pela titular dos valores, qual seja, da ACCER;
h) Não havia confusão patrimonial entre RC e ACCER, mas tão somente
a legal e legítima SUCESSÃO EMPRESARIAL. Nada disso resulta ou
pode resultar em evidência a demonstrar vínculos comuns do ora
impugnante...????;
i) O ora impugnante, como exaustivamente demonstrado nunca recebe
qualquer valor indevidamente. Se ACCER ou RC deixaram de recolher
IRRF, não é do conhecimento ou responsabilidade do ora impugnante.
j) Quanto aos pagamentos de empresa contábil, nada tem o impugnante a
declarar ou contestar, pois não lhe diz respeito.”
Reafirma que seu único interesse no negócio foi o recebimento de retorno
sobre o investimento efetuado no parque fabril. Esse envolvimento não resulta na
qualificação de devedor solidário, sócio oculto ou recebedor de vantagens indevidas.
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

Passo, então, ao relato do trabalho fiscal nos pontos atacado pelo
interessado. Repriso o relatório da autoridade lançadora em função da objetividade
do texto.
Quanto ao item 2.2.2 (fls. 1.631 e 1.632):
“Conforme será detalhado no item 3.2.2.4 deste Relatório, a fiscalizada
efetuou o desconto de títulos na factoring Banksul. Conforme
demonstrado na Tabela 18 deste Relatório, R$ 168.892,06 foram
remetidos pela factoring diretamente a Eltamar Salvadori por conta de
dívidas do sócio Charutti.
Em relação às dívidas de Charutti com Salvadori, Charutti esclareceu em
resposta a nossa intimação (fls. 714 a 720) que, em 06/05/2011,
Salvadori teria emprestado a Charutti dinheiro. O objetivo seria a
aquisição por Charutti do imóvel objeto da matrícula n° 7152 do RI de
Esteio. Assim o valor do empréstimo no montante de R$ 168.892,06 foi
quitado mediante a remessa da Banksul (item 5 da resposta de fls. 722 a
723). No entanto, o documento apresentado (um contrato particular de
compra e venda), na verdade, indica operação diversa, já que demonstra
que Salvadori estaria adquirindo o imóvel da matrícula 7.152 do RI de
Esteio (As. 724 a 725), ou seja era Salvadori que deveria enviar recursos
para Charutti e não o contrário.
Quando se examinam as operações efetivamente objeto de Escrituras
Públicas em Tabelionato (Transação DOI dos sistemas internos da RFB),
aumentam as contradições. Isso porque o imóvel em tela já pertencia a
Charutti e foi alienado em 26/05/2011 a Luciano Nascente, CPF n°
614.955.900-97.
Ou seja, não há motivos para que a Banksul — aos descontar cheques
para a Acceer — remetesse parcela dos recursos de propriedade da
Acceer para pagar dívidas do sócio Charutti. Isso configuraria confusão
patrimonial ou rendimentos tributáveis que deveriam ser tributados na
pessoa física de Charutti. Mais ainda, quando se verifica que as
justificativas para que a Banksul remetesse recursos de propriedade da
Acceer (já que os títulos descontados eram de propriedade da Acceer)
para Salvadori não possuem qualquer motivação (as referidas operações
de compra e venda que justificariam a remessa de fato não ocorreram),
estamos diante de pagamentos sem causa.”
Quanto à aquisição do parque fabril por Ernâni e a relação do pretenso
adquirente com Eltamar, confira-se o item 3.1 do trabalho fiscal
(fls.1.638 a 1.640):
“O parque fabril utilizado pela fiscalizada pertencia à empresa Três
Portos SA, CNPJ n° 89.723.852/0001-10, e localiza-se na Rua Aurélio
Porto, n° 379, em Esteio (RS). O complexo foi levado à leilão em
decorrência de dívidas tributárias daquele contribuinte.
A arrematação dos bens da Três Portos S/A (imóvel e máquinas fixadas
ao solo) se deu pelo valor de R$ 5.775.000,00, divididos em 60 parcelas
de R$ 96.250,00, mais correção monetária. Entretanto, a arrematação foi
totalmente quitada com o pagamento de somente 11 parcelas, efetuadas
da seguinte maneira:
Tabela 4: (em RS)
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

O arrematante foi o Sr. Ernâni Luís Daniel, CPF n° 319.061.090-87, que
não possuía rendimentos ou patrimônio compatível com a aquisição.
Destarte, o arrematante foi objeto de procedimento de Fiscalização pela
RFB, amparado pelo MPF 10.1.07.00-2011-01010-0.
Naquele procedimento, ficou comprovado que Ernâni Daniel era
interposta pessoa, já que o efetivo arrematante foi o Sr. Eltamar
Salvadori, CPF n° 338.774.160-04. Nas fls. 726 a 961 do presente
processo reproduzimos as intimações, respostas e demais documentos
acostados ao processo 11065.720875/2013-16 que embasaram as
presentes conclusões.
Intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados nos pagamentos,
Ernâni Daniel apresentou as seguintes explicações e respectivos
documentos, que corroboram o fato de que o verdadeiro arrematante foi
Eltamar Salvadori:
a) Contrato de mútuo firmado com Eltamar Salvadori em 23/02/2010,
informa que a quantia de R$ 198.340,36 foi entregue ao contribuinte
fiscalizado para que fosse efetuado o pagamento das parcelas n° 03 e n°
04, que, somadas, totalizam exatamente o valor de R$ 198.340,36;
b) No dia 12/05/2010, o Sr. Eltamar transferiu R$ 115.410,00 para a
conta poupança do Ernâni Daniel. Como a parcela n° 05 era de R$
100.409,50 e foi paga no dia seguinte ao da transferência, a diferença de
R$ 15.000,50 foi atribuída à remuneração recebida pelas atribuições de
prestar-se a ser interposta pessoa;
c) O contrato de mútuo assinado em 23/07/2010, no valor total de R$
529.764,50, contemplou as transferências bancárias ocorridas em 29/06,
01/07 e 09/07/2010. Nesse mesmo período, foram pagas as parcelas n°
06, n° 07 e n° 08, que, somadas, totalizam R$ 309.432,89. A diferença de
R$ 220.331,61 foi referente à formalização dos recursos referentes à
quitação das parcelas n° 01 e 02 (R$ 193.870,79) e R$ 26.460,82
atribuídos à remuneração recebida pelas atribuições de prestar-se a ser
interposta pessoa;
d) O contrato de mútuo de 04/08/2010 indica que o valor de R$
139.797,74 foi repassado ao fiscalizado para pagamento da parcela n°
09 (R$ 106.778,65), como o restante sendo atribuídos à remuneração
recebida pelas atribuições de prestar-se a ser interposta pessoa;
e) Em 09/11/2010, Ernâni ingressou na sociedade MC Sul Transportes e
Logística Ltda. 06.330.601/0001-60, de propriedade de Eltamar
Salvadori, integralizando o capital com os bens arrematados, conforme
consta na alteração de contrato social n° 05 da referida sociedade. Dez
dias depois, o fiscalizado (Ernâni) retirou-se da sociedade, conforme
formalizado na alteração contratual n° 06, tendo como contrapartida a
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

quitação dos valores "emprestados" por Salvadori justamente para pagar
a arrematação do parque fabril;
f) Em 22/11/2010, Eltamar transferiu R$ 559.620,10 para a conta-
corrente do Ernâni que, na mesma data, efetuou o pagamento da parcela
n° 10, em idêntico valor;
g) Em 31/01/2011, Eltamar transferiu R$ 4.926.222,80 para a conta-
corrente do Ernâni que, na mesma data, efetuou o pagamento da parcela
n° 11, no mesmo valor, quitando definitivamente a arrematação dos bens
da Três Portos S/A.”
Quanto à falta de pagamentos em favor de Ernâni em função da utilização
do parque fabril, a fiscalização assim se manifestou (fls. 1.660 a 1.662):
“3.2 Da utilização do parque fabril
3.2.1 RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda. - CNPJ n°
12.081.971/0001-92
Em abril/2010, Emani Daniel (o arrematante) firma contrato de Cessão
de Uso de Bens Imóveis, Máquinas, Utensílios com OC Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda., CNPJ n° 07.098.284/001-40 (cujos
sócios que constam no CNPJ são Cláudio de Souza Alves, CPF n°
761.407.689-34 e Orli Alves Macedo, CPF n° 295-079.799-72), para que
o cessionário fizesse uso do parque fabril (As. 657 a 659). Não foram
identificados quaisquer pagamentos ao Sr. Ernâni.
Em 14/06/2010, foi admitido no referido contrato como co-cessionária a
RC
Indústria
e
Comércio
de
Embalagens
Ltda.,
CNPJ
n°
12.081.971/0001-92, cujos sócios, em conformidade com o CNPJ, são
Cláudio de Souza Alves e, em momentos distintos, Márcia Regina Portal,
CPF n° 589.418.270-00 , e João Carlos Rieper, CPF n° 257.588-539-68
(fls. 643 a 649).
Em relação à situação cadastral da empresa RC na Secretaria Estadual
da Fazenda, consta como data da abertura 21/07/2010 e baixa por
transferência em 30/09/2011.
A RC passou a explorar o parque fabril, produzindo papéis do segmento
de higiene, basicamente. Não foram identificados quaisquer pagamentos
a título de remuneração aos proprietários da RC. De igual sorte, não
foram identificados quaisquer pagamentos ao Sr. Emani nem ao
proprietário de fato do parque fabril, Sr. Eltamar Salvadori, por
intermédio da MC Sul. O não pagamento de remuneração aos
proprietários foi confirmado pela RC (ver item 7 do TIF 02 RC fls. 635 a
642). Tal fato é um indício relevante de que Eltamar seria sócio oculto da
RC.
Analisando a contabilidade da RC, obtida por intermédio de diligência
fiscal, identificamos outras evidências de que o Sr. Salvadori detinha o
controle ou, no mínimo, participação oculta na empresa, conforme
referimos a seguir:
3.2.1.1 Ernâni Daniel
Em procedimento de diligência fiscal na empresa RC Indústria de Papéis
Ltda., CNPJ n° 12.081.971/0001-92, verificamos que o Ernâni Daniel
teria fornecido recursos àquela empresa mediante contratos de mútuo
contabilizados na conta patrimonial passiva "2143000014 - Ernâni
Daniel" (fl. 597). Os valores não foram pagos pela empresa.
Demonstramos na Tabela a seguir os mútuos contratados:
Tabela 5: (em R$)
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

Intimado a identificar a origem dos recursos (fls. 650 a 651), Ernâni (As.
653 a 654) apresentou contrato de mútuo firmado com Eltamar
Salvadori, em 01/06/2010, no montante de R$ 389.747,00 (fls. 655 a 656).
Anexou ainda, cópias dos recibos da entrega dos valores à RC, que
teriam sido utilizados nas despesas operacionais da empresa (fls. 662 a
687).
A RC jamais devolveu os recursos a Ernâni Daniel que, por sua vez, não
informa qualquer pagamento a Salvadori. Na Declaração de IRPF 2011
(Ano calendário 2010) de Ernâni, não constam quaisquer referências aos
mútuos.”
Quanto à aquisição de uma máquina, importada por via da Açodori, a
fiscalização assim se manifestou (fls. 1.663 e 1.672 a 1.675):
“Conforme a contabilidade da RC, foram efetuadas diversas remessas à
Açodori
Indústria
e
Comércio
de
Metais
Ltda.,
CNPJ
n°
93.045.540/0001-72, que tem como sócio o Sr. Etamar Salvadori, CPF n°
338.774.160-04 e Estevio Caio Salvadori, CPF n° 468.754.680-34 (Razão
da conta Bradesco às fls. 567 a 596 e Adiantamento a Fornecedores - fls
537 a 539). Em atendimento à intimação, a RC informou tratar-se de
adiantamentos para importação de máquinas (no item 3.2.2.3 deste
Relatório abordaremos novamente essa importação, onde concluímos que
o objetivo dessa operação foi o superfaturamento do imobilizado na sua
venda posterior para a própria RC-Acceer, como forma de remeter
recursos financeiros para o sócio oculto dessas duas empresas.
Na Tabela a seguir, demonstramos essas operações:
Tabela 6: (em RS)

Em 08/02/12, a fiscalizada contabilizou a crédito da conta patrimonial
passiva "50568 -Açodori" (fl. 385) e a débito da conta patrimonial ativa
"Imobilizado a classificar" (fl. 368), o valor de R$ 640.000,00, com
histórico indicativo de aquisição de máquinas da Açodori mediante a
nota fiscal n° 2158. No mesmo dia, reclassificou os imobilizados relativos
a várias máquinas de grande porte específicas para a indústria papeleira.
Causaria estranheza o fato de a Açodori, uma empresa voltada ao
comércio de metais, vender à Acceer um conjunto de máquinas para a
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

indústria papeleira. No entanto, uma análise mais acurada permite
descortinar outros interesses na operação.
Como já referido, a Açodori é de propriedade do Sr. Eltamar Salvadori,
cujas evidências demonstram ser sócio oculto da Acceer. A operação,
além de fornecer maquinário especializado para incrementar a produção
da Acceer, foi um instrumento utilizado para remeter recursos da
fiscalizada para a empresa do seu sócio oculto.
O referido maquinário foi importado da China pela Açodori, tendo sido
pago R$ 247.256,77, consoante as notas de entrada (NF eletrônicas)
emitidas em maio de 2011 pela Açodori. Esse valor é compatível com o
valor de importação das máquinas informados nas Declarações de
Importação (conforme constam nos sistemas internos da RFB),
acrescidos dos tributos incidentes na importação. No entanto, alguns
meses depois, a Açodori vende as máquinas para a Acceer por um preço
de R$ 640.000,00, o que corresponde a cerca de 260,00% do preço na
aquisição.
Ainda que se considere que existem gastos com despacho aduaneiro e
outras despesas auxiliares, a diferença é tão expressiva que não restam
dúvidas se tratar de uma forma de remeter recursos ao sócio oculto da
Acceer.
Nas Tabelas a seguir, demonstramos essas notas:
Tabela 14:NF Entrada emitida pela Açodori na Importação (em R$)

Tabela 15: NF Saída Emitida pela Açodori na venda à Acceer (em R$)

Em 09/02/12, a Acceer contrai empréstimo na Caixa Econômica Federal
(conta patrimonial passiva "600 - CEF" - fls. 418 a 419) e amortiza a dívida com a
Açodori em R$ 480.000,00 (contrato às fls. 442 a 467).
Adicionalmente, verificamos que o contribuinte transferiu recursos de
suas contas bancárias para a empresa Açodori, tendo contabilizado as contrapartidas
a débito da conta patrimonial ativa "Açodori - 1230" (fls. 369 a 372), conforme
demonstramos na Tabela a seguir:
Tabela 16: (em RS)

Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, a Acceer informou que a
conta "Açodori -1230" registrava os adiantamentos de importação de máquina feita
pela Açodori para a RC Papéis (sic) — ver item 5 da resposta de fls. 117 a 120.
Embora a importação tenha sido feita para a RC, documentalmente, as notas fiscais
foram emitidas para a Acceer, então seriam cabíveis os pagamentos se não houvesse
o lucro exorbitante que configura a remessa de recursos ao proprietário de fato.
Somando os adiantamentos indicados na Tabela 16 com o valor pago por
intermédio de empréstimo junto à CEF, o valor de R$ 640.000,00 estaria
integralmente pago.
Adicionalmente, conforme referido no item 3.2.1.3 deste Relatório, a RC
já havia remetido à Açodori R$ 174.294,00 por conta dessa importação de máquinas
(Tabela 6). Ou seja, à vantagem financeira auferida pelo proprietário de fato da RC e
Acceer, por meio de sua empresa Açodori, deve ser somado esse valor.
Como se não bastassem todas essas vantagens desiguais auferidas pela
Açodori, por meio do Termo de Cessão e Transferência e Obrigações contratuais
firmado em 31/05/2012 (fl. 148 a 149), a Acceer assume a dívida da Açodori com o
Banco firmado na importação das máquinas. A partir de 13/07/2012, a fiscalizada
passou a pagar mensalmente R$ 9.657,42, contabilizados a crédito da conta
"Bradesco — conta corrente (ver extratos bancários às fls. 199 a 353)" e a débito de
"1230 - Açodori" (Razão às fls. 369 a 372).
Na Tabela a seguir demonstramos a situação: Tabela 17: (em R$)

Em 26 de agosto de 2016, o interessado apresentou memoriais de
julgamento (fls. 1.864 a 1.886). O documento decorre da troca dos procuradores do
interessado. Nesse ato, o interessado atacou o lançamento e, por conseqüência, a
responsabilidade (fl. 1.864).

3. A Delegacia da Receita de Julgamento (DRJ) se pronunciou pela
improcedência da Impugnação, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Indícios vários e concordantes configuram prova robusta de um fato. A pessoa que
detém o capital envolvido em determinado negócio, que orquestra a exploração da
atividade, que participa da troca dos agentes operacionais, que injeta até capital de
giro nos negócios e colhe os resultados dessas atividades possui inquestionável
interesse comum nas atividades negociais levadas a efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que a negação geral, alegada pelo
Contribuinte, não vem acompanhada com motivos de fato e de direito, por isso não se considera
impugnada essa matéria, nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72. Quanto aos fatos descritos, a
conclusão que a DRJ chegou foi de que Eltamar era o verdadeiro controlador da sociedade
contribuinte (ACCEER), uma vez que várias operações financeiras executadas pelos sócios e
pela sociedade foram diretamente financiadas pelo Sr. Eltamar, demonstrando interposição de
pessoas. Ademais, o motivo pelo qual o dinheiro era repassado, demonstra que o Requerente era
muito mais do que um investidor. O financiamento que ele (Eltamar) dispunha servia para quitar,
dentre outras, as seguintes dívidas: “a continuidade das operações da empresa, como recursos
para financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), recursos para manter estoques e recursos
para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda),
pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais.”. De acordo com o
próprio Impugnante, ele participou da troca de agentes operacionais, orquestrando a exploração
do negócio.
5. Quanto ao cerceamento de defesa, não cabe procedência no argumento do
Impugnante, pois o exercício de defesa se instaura após a fase litigiosa. Sobre a afirmação de que
a responsabilidade deveria recair sobre os sócios da ACCEER, entende o Órgão julgador de
primeira instância que o art. 124, I do CTN é aplicável ao caso. Inclusive, o próprio contribuinte
reconhece que tem interesse econômico. Igualmente se aplica o art. 135, III do CTN, uma vez
que Eltamar agiu de forma a comandar a exploração da atividade negocial da ACCEER.
6. Os memoriais entregues pelo Contribuinte em momento posterior trazem
matéria nova, que não pode ser analisada em virtude da preclusão.

II. Recurso voluntário
7. Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em síntese, que: Preliminarmente, a) houve negativa de
análise da manifestação apresentada. Uma vez que se entendeu que o Interessado estaria
atacando o lançamento, quando havia tal matéria sido objeto de negação geral. Cita que apontou
nos memoriais os elementos constitutivos do lançamento. Não haveria de se falar em preclusão,
pois o Impugnante não poderia se manifestar sobre fatos que desconhecia, já que não
administrava a sociedade. Somente após a manifestação do administrador da empresa, pode se
manifestar. O contraditório e a ampla defesa somente pode ser consumado após o conhecimento
dos fatos. Não há de se falar em preclusão, quer seja pela eficiência, quer seja pela moralidade. O
art. 38 da lei 9.784/99 autoriza a juntada de documentos antes de finalizado o julgamento. “Os
memoriais tiveram o condão de esclarecer os pontos genericamente apresentados na
impugnação”. Tão logo teve conhecimento da natureza dos pagamentos, manifestou-se sobre; no
Mérito, b) não há razão para a manutenção do lançamento, uma vez que foi identificada pela
fiscalização a natureza de cada pagamento, portanto, perfeitamente identificada a origem e a
causa de cada pagamento; c) indica às fls. 1.953-1.970, analiticamente, quais são as origens e
causas dos pagamentos sobre os quais a Autoridade fiscal se fundamentou para efetuar o
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

lançamento, inclusive, para o IRRF; d) houve ilegalidade na atribuição da sujeição passiva.
Ausência de configuração de comprovação de interesse comum; d.1) o Recorrente é empresário
gaúcho tradicional. Suas características são boa-fé e transparência. Realiza investimentos, que às
vezes se transformam em prejuízos. Além dos prejuízos, ficou surpreso por ter sido inserido
como solidário, já que não desempenhou função ou participação societária, mas apenas contribui
para que a área adquirida não sofresse consequências desastrosas. Nada adiantaria se as
máquinas se tornassem obsoletas. Com a venda do parque fabril adquirido da Três Portos pela
ACCEER para o Higiegroup Participações e Representações S/A e Leo Moraes Porciuncula,
acreditou que seu prejuízo seria reduzido, o que não aconteceu. O contrato não foi cumprido e o
Recorrente teve de ajuizar ação judicial. O objetivo é proteger e valorizar o parque fabril Três
Portos; d.2) Não há vinculação nas situações imputadas com os fatos geradores do lançamento,
bem como não há fluxo financeiro ou contabilização que impute ao Recorrente a
responsabilidade ou demonstre atos de gestão; d.3) para fins do art. 124, I do CTN, devem os
devedores ter concorrido para a realização do fato gerador, sendo que a fiscalização não
caracterizou qual seria o interesse comum. O Relatório fiscal demonstra apenas que o
Interessado realizou investimentos no imóvel que à época era de sua propriedade, mas explorado
pela ACCEER. Os atos do Contribuinte foram no sentido de minimizar o prejuízo. O
ajuizamento de ação pela MC Sul contra a ACCEER demonstra a ausência de participação; d.4)
inexistindo obrigação, não há de se falar em responsabilidade. Os documentos comprovam a
legitimidade das atividades e negócios, demonstrando a boa-fé e legitimidade; d.5) não foi
demonstrado o dolo; d.6) cita jurisprudência do CARF, a qual aponta que diante da ausência de
interesse comum e excesso de poderes, não poderiam os sócios ser responsabilizados; d.7) a
multa não pode ser qualificada, pois não há evidência de intenção ou propósito. Nem de fraude
ou intenção de prejudicar ou ocultar pagamentos realizados pela ACCEER. Cita a Súmula 14 do
CARF. Demanda a aplicação do art. 112 do CTN. Ao final requer a nulidade do Acórdão da
DRJ, em virtude do cerceamento de defesa. Caso superada a preliminar, seja reconhecida a
legitimidade e justificativa dos pagamentos efetuados pela ACCEER. Requer ainda seja afastada
a responsabilidade solidária. Por fim, seja reconhecida a ausência de qualquer conduta ilícita e
tampouco o dolo do recorrente, reduzindo a multa para o percentual de 75%.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Informação da PGFN
9. À fl. 1.986, a Procuradoria da Fazenda Nacional informou que Recorrente
ajuizou ação anulatória do AI auto de infração 11065.724035/2013-22. Informa também que o
Contribuinte entende, por meio de narrativa na inicial, que a ação judicial não teria por objeto
questionar sua sujeição passivam, o que não impediria a concomitância de instâncias.

Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

IV. Manifestação do Contribuinte
10. Às fls. 2.013-2.016, o Contribuinte se manifestou, alegando, em síntese, que o
presente Processo tem origem no Processo Administrativo n° 11065.724035/2013-22, instaurado
para fiscalização da ACCEER, sendo ao Contribuinte imputada a responsabilidade. Tendo em
vista a rescisão do pedido de parcelamento da ACCEER, a Delegacia determinou o
desmembramento para prosseguimento da responsabilidade tributária. Sendo assim, o presente
não teria reflexo sobre o crédito tributário da sociedade e dos demais responsáveis.
11. Apresenta ainda decisões da Justiça do Trabalho e do TRF, as quais
demonstrariam que não houve responsabilização solidária ao Requerente em relação à ACCEER.
Reitera seus pedidos do Recurso Voluntário.
12. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.942 – 03/02/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.945– 06/03/17), conclui-se que este é tempestivo.
14. Sobre a admissibilidade, há de ser feito exame específico.
15. Conforme visto no Relatório, tópicos III e IV, o presente Processo teve sua
formação originária no PAF n° 11065.724035/2013-22, o qual, inicialmente, tinha como objeto a
fiscalização da Contribuinte ACCEER. Com a constatação de, em tese, infrações à legislação
tributária, foram emitidos AIs em desfavor da referida Contribuinte, inserindo ainda seus sócios
e também o Recorrente (Eltamar Salvadori) como responsáveis pelos débitos tributários. Ocorre
que a Sociedade requereu parcelamento dos débitos, o que foi deferido. Passado algum tempo
não houve o cumprimento das obrigações do parcelamento, mas como o débito havia sido
reconhecido pela empresa, como um dos requisitos do parcelamento, então o processo foi
encaminhado para a PGFN para que fosse dado andamento na cobrança. Tendo em vista que o
Sr. Eltamar apresentou impugnação, necessário foi o desmembramento dos Autos, com a criação
desse, para que a contestação fosse julgada. Tais fatos são confirmados pela Agente fiscal, à fl.
663.
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

16. Nos mesmos tópicos do Relatório, constata-se que a PGFN informou que
houve o ajuizamento de ação por parte do Requerente. Trata-se de ação anulatória, cuja cópia da
inicial se encontra às fls. 1.987-2009, em face dos AIs objetos do PAF n° 11065.724035/2013-
22. Da leitura da inicial, percebe-se que o questionamento do ora Autor se dá em relação aos
pagamentos efetuados, de sua regularidade e legitimidade, o que implicaria na anulação dos AIs
(fls. 1.988-2.003), bem como sobre o valor da multa, sua aplicação dupla e sua característica
confiscatória (fls. 2.003-2.008). Tendo em vista que o art. 38, parágrafo único da Lei 6.830/80,
que prevê que a propositura de ação anulatória, dentre outras, pelo contribuinte, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto,
bem como, da Súmula n° 1 do CARF, a qual dispõe que “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial”, então nem todas as matérias alegadas no
Recurso Voluntário devem ser conhecidas, pelo fato do Recorrente ter renunciado seu direito de
discussão no âmbito administrativo. Desta feita serão analisadas apenas a preliminar de
cerceamento de defesa e a possibilidade do Recorrente constar como responsável.
17. Quanto à qualificação da multa, ainda que ela não tenha sido abordada na
ação anulatória, pois somente sua característica confiscatória e sua dupla aplicação foram
questionadas, tal matéria não foi objeto da Impugnação, sendo trazida tão somente em sede de
memoriais para a DRJ e no Recurso Voluntário, portanto, havendo, com base no art. 17 do Dec.
70.235/72, precluído a possibilidade de discussão desse argumento em sede administrativa.
Desta feita não se conhece referida matéria.

PRELIMINAR
VI. Cerceamento de defesa e preclusão
18. De acordo com o Recorrente houve negativa de análise da manifestação
apresentada. A DRJ teria entendido que o Contribuinte estaria atacando o lançamento, quando a
matéria já tinha sido objeto de negação geral. Os memoriais apontariam os elementos
constitutivos do lançamento e “tiveram o condão de esclarecer os pontos genericamente
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

apresentados na impugnação”. Ademais não se pode admitir a existência de preclusão, pois o
Impugnante não poderia se manifestar sobre fatos que desconhecia, uma vez que não participava
da administração da sociedade. Somente após a manifestação do administrador da empresa, pôde
se manifestar. Tão logo foi possível, dentro do conhecimento dos fatos, se manifestou. Afirma
que o contraditório e a ampla defesa somente podem ser consumados após o conhecimento dos
fatos. Não há de se falar em preclusão, quer seja pela eficiência, quer seja pela moralidade.
Afirma ainda que o art. 38 da lei 9.784/99 autoriza a juntada de documentos antes de finalizado o
julgamento.
19. Inicialmente deve ser abordada a questão relativa a apresentação de
argumentos e de fatos. O Processo Administrativo Fiscal tem sua previsão no Dec. 70.235/72,
possuindo, portanto, normas específicas. A Lei 9.784/99 somente é utilizada suplementarmente,
quando não há previsão específica no Decreto. Aquele ato normativo prevê em seu art. 16, § 4° e
17 que tanto a documentação probatória como as matérias contestadas devem ser apresentadas
com a impugnação, sob pena de não poder mais (preclusão). Assim, há previsão normativa nos
termos utilizados pela DRJ. Certo é também, que esse Conselho tem permitido a apresentação de
documentos ao longo do trâmite processual, com base no Princípio da Verdade Material. Assim,
o que se depreende das afirmações é que novas alegações não podem ser acolhidas, em virtude
da preclusão, mas documentos sim, desde que contribuam para a verdade dos fatos e também que
o contribuinte justifique o porquê do atraso. Nesse sentido o CARF já decidiu.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
MEMORIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ALEGAÇÕES E
DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. De acordo com a norma de
exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o, “ c” , do Decreto no
70.235/72, é de se conhecer parcialmente as alegações apresentadas em memorial
que apenas dialogam com a decisão de piso e trazem elementos de prova para
contrapor razões apresentadas no julgamento de primeira instância. De forma,
diversa, não deve ser conhecida a alegação que inove em relação à manifestação de
inconformidade sob pena de supressão de instância. SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA. Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF o pedido de
sobrestamento, mormente quando não se vislumbra que a decisão a ser tomada no
outro processo possa ser prejudicial ao presente feito. VINCULAÇÃO. CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a
outro processo cujo julgamento de segunda instância já foi iniciado. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO. No caso, a recorrente não logrou comprovar que o pagamento
em questão tenha sido efetivamente a maior ou indevido. (Acórdão no 1401-004.721,
Sessão de 16 de setembro de 2020)

20. Como o Recorrente apresentou apenas poucas provas documentais com os
memoriais, e muitos argumentos nessa peça, a discussão paira sobre se os argumentos
apresentados posteriormente à Impugnação deveriam ser analisados ou não. Ocorre que os
argumentos trazidos nos memoriais, aqueles rechaçados pela DRJ, dizem respeito à
demonstração analítica da origem e causa dos pagamentos, bem como à qualificação das multas.
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

Como tais argumentos não foram conhecidos nessa decisão, o primeiro por ser objeto da ação
anulatório e o segundo por ter precluído, então não deve prosseguir a discussão levantada.
21. O Recorrente afirma ainda que teria sofrido cerceamento de defesa, pois não
teria acesso à documentação referente aos AIs, uma vez que não era administrador nem sócio da
sociedade. O contraditório e a ampla defesa também foram infringidos.
22. Não procede a alegação do Contribuinte. Os documentos que justificaram o
lançamento tributário foram todos anexados ao processo. A partir do momento da notificação do
lançamento, poderia o Contribuinte ter acesso aos documentos constantes, sendo de sua escolha
o fazer. Não há necessidade de aguardar a defesa da empresa ou de um dos sócios, mas sim a
possibilidade de acesso aos arquivos. Salvo se houvesse alguma restrição no acesso aos
documentos constantes nos Autos, o que não foi comprovado, não há de se afirmar que houve
cerceamento de defesa, nem infração ao contraditório e ampla defesa.

MÉRITO
VII. Responsabilidade tributária e boa-fé
23. Nos termos do Recurso Voluntário, a atribuição da sujeição passiva está
viciada, pois não se comprovou o interesse comum, bem como não há fluxo financeiro ou
contabilização que impute ao Recorrente a responsabilidade ou demonstre atos de gestão. Afirma
ainda que o Recorrente sempre teve boa-fé e preza pela transparência, sendo que todos os seus
atos objetivavam a redução de eventuais prejuízos nos investimentos que fez. Para tanto a MC
Sul ajuizou ação contra a ACCEER, por descumprimento de contrato. A documentação
comprova a legitimidade das atividades e dos negócios.
24. Quanto à alegação de boa-fé e de zelo pela transparência, apesar de serem
características louváveis, não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro sobre a supressão
ou redução de exigência tributária em razão de tais características. Há de se lembrar que a
atividade da Autoridade fiscal é vinculada, não podendo deixar de lançar, a menos que haja
previsão legal para tanto. Estes julgadores também estão adstritos à lei, não podendo criar
normas jurídicas que beneficiem os contribuintes em qualquer hipótese.
25. Sobre a responsabilidade tributário imputada ao Recorrente, os fundamentos
normativos para que ela ocorresse foram o art. 124, I e art. 135, III do CTN, conforme descrito
no Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 3 (fls. 1.692-1.693). Para o art. 124, I do CTN é
necessário entender que não é qualquer pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador que poderá responder como responsável. Um interpretação abrangente
sobre tal afirmação poderia conduzir à conclusão de que os empregados de uma sociedade
devedora seriam responsáveis, pois eles teriam interesse comum na citada situação. O interesse é
que haja fato gerador, uma vez que representa transferência de riqueza. Não é esta a
interpretação que deve ser feita do artigo, mas sim de que aquele que tenha interesse comum na
situação deve ter contribuído de alguma forma para a ocorrência da ausência do cumprimento da
obrigação. A esse sim deve ser atribuída a solidariedade. Quanto ao art. 135, III do CTN, este
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

somente aplicável no caso de pessoas que tenha gerência sobre, no caso, a sociedade. Assim,
para sua aplicação deve o Recorrente ter tido ingerência suficiente de forma a conduzir os atos
da sociedade.
26. Da análise dos Autos, especialmente do Relatório de Ação fiscal (fls. 1.647-
1.686), entende-se que a imputação de sujeição passiva está de acordo com o previsto nos arts.
124, I e 135, III do CTN. Isto porque o Recorrente participou direta e indiretamente dos vários
negócios descritos ao longo dos documentos lavrados. O Recorrente realizou ainda negócios
atípicos, em que foram efetuados aportes de recursos em que não havia nenhum pagamento em
contrapartida, nem a ele ou a terceiros que estariam atuando com o investimento (fl. 1.660), ou
qualquer garantia. A utilização de empresas em que era sócio para facilitar o ingresso ou vender
a valor muito superior ao comprado maquinário trazido da China (fls. 1.663/1.673). Utilização de
banco no qual era sócio para operações de empréstimo, sem o respectivo pagamento (fls. 1.663),
bem como descontos de duplicatas como intermediação para pagamentos a empréstimos fls.
1.675-1.679). Além desses, outros que levam à conclusão de que o Requerente é quem possuía o
controle financeiro sobre os vários negócios identificados nos Autos. A análise conduz à
ratificação das conclusões indicadas pela Autoridade fiscal em seu relatório, as quais são
colacionadas abaixo (fls. 1.683-1.684).

a) O proprietário do complexo fabril é Eltamar Salvadori, por intermédio da MC
Sul.
b) Os contratos de cessão ou venda do complexo carecem de fundamento, haja vista
que não houve qualquer contraprestação ao proprietário (Salvadori por intermédio
da MC Sul) nem pela RC nem pela Acceer nem por Charutti e Valmor, apesar de
todos se utilizarem normalmente do complexo fabril e das máquinas fixadas ao solo;
c) A relação de Eltamar Salvadori com a RC Papéis, realizando aportes vultosos por
meio de Ernani Daniel ou da Banksul (em valores superiores ao próprio faturamento
da empresa em 2010) jamais pagos ou cobrados, e em sentido contrário, as remessas
de recursos da RC para a Açodori, são evidências de que ele seja o sócio oculto da
empresa. Acrescente-se ainda a utilização gratuita do parque fabril de sua
propriedade;
d) A devolução dos recursos da integralização de capital aos sócios ostensivos ou ao
sócio oculto Salvadori (por intermédio de sua empresa Açodori) é um forte indício
de que o verdadeiro objetivo não era o bom desempenho da empresa, mas um
benefício desigual aos seus proprietários. Essa medida caracteriza, de forma
evidente, o desvio de finalidade previsto no art. 50 do Código Civil;
e) A criação de passivos em benefício de um dos sócios – sem qualquer
contraprestação que os justificassem - também configura flagrante violação à lei
societária (art. 153. da Lei no 6.404/76 e art. 1.188 da Lei no 10.406/02) e desvio de
finalidade na gestão da empresa;
f) O pagamento desproporcional pelas máquinas papeleiras vendidas pela Açodori
(adiantamentos pela RC e Accer, amortização com financiamento da Caixa Federal e
assunção da dívida com o contrato de câmbio) demonstra que a Açodori e, por
conseqüência, seu proprietário Eltamar Salvadori, tinham uma relação favorecida
incomum no mundo corporativo. Ou seja, está caracterizado o desvio de finalidade
da empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil. Tal evidência é mais um forte
indício de que Salvadori seja sócio oculto ou, no mínimo, demonstra que possui
interesse comum nas atividades da Acceer;
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

g) A recompra de cheques junto à factoring Banksul (de propriedade de Salvadori)
em que o valor pago pela fiscalizada atinge cerca de três vezes o valor efetivamente
recebido no desconto desses documentos, demonstram interesse em beneficiar o
sócio oculto Salvadori e caracterizam, mais uma vez, desvio de finalidade na gestão
da empresa;
h) A autêntica situação de confusão patrimonial vivida pela RC e pela Acceer é
indício veemente de que havia um controle ou participação societária oculta comum
às duas empresas. As evidências demonstram que Eltamar Salvadori é esse vínculo
comum;
i) Pagamentos sem causa efetuados pela empresa, conforme referido no item
específico deste Relatório, demonstram desvio de finalidade na gestão da
fiscalizada. Tal fato foi agravado pela não retenção e recolhimento do IRRF devido
nas operações, o que configurara violação à lei por parte dos sócios ostensivos e
oculto da Acceer;
j) Acrescente-se ainda que a Accer efetuou pagamento às empresas de contabilidade
(Charutti e Charutti Ltda., CNPJ no 05.517.011/0001-67) e informática (Charutti e
Schmitz Ltda., CNPJ no 07.558.021/0001-76) de propriedade de seu próprio sócio
Charutti, no montante de R$ 227.227,95, no período de outubro de 2011 a dezembro
de 2012 (valores apurados com base nas rubricas contábeis “50058 CHARUTTI E
CHARUTTI LTDA” e “50136 CHARUTTI E SCHMITZ” LTDA). Embora, neste
momento, não estejam sendo levantados questionamentos quanto à consistência dos
serviços/produtos vendidos ou sua compatibilidade com os valores de mercado,
citamos o fato como um elemento adicional do benefício que o sócio auferiu na sua
relação com a fiscalizada.
Destarte, está configurado que o Sr. Eltamar Salvadori tinha interesse
comum com a Acceer e a RC, o que implica responsabilidade solidária nos termos
do Art. 124 I do CTN, tanto em relação aos débitos tributários da RC Papéis quanto
aos débitos tributários da Acceer.
De outra parte, resta evidente que os sócios Charutti e Valmor agiram com
violação da lei, mediante as condutas acima descritas (sonegação do IRRF sobre
pagamentos sem causa, bem como a prática de atos que configuram desvio de
finalidade, conforme citado nas alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do presente item) o que
implica responsabilidade solidária nos termos do artigo 135, inciso III do CTN,
relativa aos tributos objeto de lançamento no presente processo.
Finalmente, está caracterizada a autêntica situação de confusão patrimonial
entre RC e Accer. Adicionalmente, conforme referido no item específico, a Accer
adquiriu o imobilizado da RC, efetuou pagamentos de suas contas e instalou-se em
seu estabelecimento industrial. Tal fato caracteriza a aquisição - seja a que título
tenham sido estabelecidas as contrapartidas – do estabelecimento industrial da RC
pela Accer. Considerando que a RC encerrou suas atividades, está caracterizada a
responsabilidade integral dos tributos devidos pela RC por parte da Acceer, nos
termos do art. 133, inciso I, do CTN. Repise-se ainda que a Secretaria Estadual da
Fazenda do Rio Grande do Sul deu baixa na RC e abertura na Acceer por
“Transferência” em dias subsequentes.

27. Pelo fato da MC Sul, da qual o Sr. Eltamar é sócio, ter processado a
ACCEER não nega nem confirma a conclusão a que se chegou, mas sim de que há ação judicial,
possivelmente em virtude de algum contrato não cumprido. O fato é que há diversos acordos que
não foram cumpridos, mas apenas uma ação judicial. Isto também contribui para a conclusão de
que não houve esforços suficientes para a exigência de obrigações a que teria direito,
corroborando com as conclusões acima
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720689/2014-12

28. Assim, é de se entender que o Contribuinte tem interesse comum nas
situações que configuram o fato gerador e que influenciou as suas ocorrências. Ainda se pode
concluir que atuou com ingerência sobre os negócios objeto dos Autos de Infração, tornando-se,
portanto, responsável solidário.

VIII. Conclusão
29. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, depois de rejeitadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital